Tribunal: TCU
Processo: 006.719/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possível interferência indevida do governo federal na sociedade de economia mista Petrobras, em desacordo com a Lei 13.303/2016.

Inteiro teor:
Acórdão 2922/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno do TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das recomendações consignadas no subitem 1.6 desta deliberação, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 006.719/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência deste acórdão ao representante; 1.6.2. apensar em definitivo o presente processo ao TC Processo 007.767/2024-2 , tendo em vista a comunhão de objeto e o tratamento preferencial dado a solicitações do Congresso Nacional estabelecido pela Resolução-TCU 215/2008.